Tribunal: TJDFT
Processo: 0737999-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROFISSIONAL LIBERAL. ART. 14, §4o, DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 27 DO CDC). TERMO INICIAL. MOMENTO DO CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DANO E DE SUA AUTORIA. EXAMES REALIZADOS EM 2016. ALEGADA FALTA DE COMPREENSÃO TÉCNICA DA CONSUMIDORA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES PELO PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM 2016. RECONHECIMENTO DO DANO APENAS EM 2025. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O prazo prescricional para pretensão de reparação por danos causados por fato do serviço, nos termos do art. 27 do CDC, é de cinco anos, contados do momento em que o consumidor tem conhecimento inequívoco do dano e de sua autoria.
2. A interpretação de exames radiográficos sem laudo, exigindo conhecimento técnico especializado, não caracteriza, por si só, ciência inequívoca do dano, sobretudo quando alegada omissão de informações pelo profissional responsável.
3. A teoria da actio nata impõe que a contagem prescricional somente se inicie quando a vítima tiver condições reais e objetivas de compreender a existência da lesão e sua causa.
4. Se a consumidora afirma só ter sido informada por outro profissional, em 2025, de que exames antigos já indicavam reabsorção radicular e de que tal patologia estaria relacionada ao tratamento prestado pelo requerido, não há como fixar o termo inicial da prescrição em 2016.
5. Não configurado o lapso prescricional quinquenal, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.